Tribunal: TJPA
Processo: 0806214-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806214-48.2023.8.14.0051

APELANTE: EDEVAL DA SILVA CARLOS

APELADO: JHENIFER DE SOUZA CARLOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edeval da Silva Carlos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada em desfavor de sua filha, Jhenifer de Souza Carlos, nascida em 16/11/1997, sob fundamento de abandono da causa. O juízo a quo entendeu que o autor deixou de localizar a requerida, mesmo após intimação, e determinou o arquivamento dos autos. O apelante, por sua vez, sustenta que houve diversas tentativas de citação, inclusive por meios eletrônicos e por edital, não apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando: (i) não há intimação pessoal da parte autora; e (ii) há nos autos manifestações reiteradas da parte demonstrando interesse na marcha processual e solicitando diligências para localização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção do processo por abandono da causa, com a finalidade de preservar o contraditório e o devido processo legal.

A ausência de intimação pessoal da parte autora, especialmente quando há manifestações reiteradas demonstrando interesse no prosseguimento do feito, configura nulidade da sentença extintiva por cerceamento de defesa.

O autor diligenciou ativamente no processo, requerendo a citação por edital e a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos (SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD) para localizar a ré, o que afasta a presunção de desídia.

A omissão do juízo de origem em apreciar os requerimentos formulados antes de extinguir o processo evidencia violação ao princípio da cooperação e à boa-fé processual, tornando nulo o decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A existência de manifestações da parte autora requerendo diligências para localização da parte ré afasta a presunção de abandono e caracteriza o interesse processual necessário ao prosseguimento do feito.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando há omissão do juízo em apreciar requerimentos pendentes de citação e localização da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.
STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.
TJPA, ApC 0036880-04.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025.
TJPA, ApC 0001655-56.2009.8.14.0024, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDEVAL DA SILVA CARLOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada em face de sua filha,
JHENIFER DE SOUZA CARLOS
, nascida em 16/11/1997, atualmente com 26 anos de idade, cujo pedido inicial consistia na exoneração do encargo alimentar fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme acordo anteriormente firmado entre as partes.

A sentença recorrida (ID nº 20550885) extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, ao fundamento de que o autor (ora apelante) teria deixado de cumprir diligência essencial ao regular andamento do processo, evidenciando, segundo a sentença, abandono da causa, após ser intimado para localizar a requerida. Determinou-se, ainda, o arquivamento dos autos, com baixa no sistema, e o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, à míngua de interposição de recurso.

Em suas razões recursais (ID nº 20550889), o apelante sustenta, em síntese:

a) que jamais houve abandono da causa, tendo este diligenciado em diversas ocasiões, com pedidos para realização de citação por edital e, subsidiariamente, diligências eletrônicas via sistemas SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, com o intuito de localizar o paradeiro da requerida, que se encontra em local incerto e não sabido, conforme reiteradas certidões negativas do oficial de justiça e informes da própria genitora da requerida;

b) que o juízo a quo indeferiu indevidamente o pedido de citação por edital, sob o argumento de que não se esgotaram todos os meios possíveis de localização, e, ainda assim, permaneceu inerte e omisso quanto ao pleito de diligência eletrônica, apesar de provocação expressa;

c) que a sentença é nula por violar o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, visto que se baseia em suposta desídia do autor que não existiu e decorre exclusivamente de omissão judicial quanto ao impulso oficial do feito;

d) por fim, requer a anulação da sentença proferida, com a consequente remessa dos autos à origem para prosseguimento regular do feito e reabertura do prazo para manifestação acerca das providências de citação.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade e regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de exoneração de alimentos ajuizada por EDEVAL DA SILVA CARLOS em desfavor de sua filha, JHENIFER DE SOUZA CARLOS, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

Inicialmente, colhe-se dos autos que o apelante propôs demanda exoneratória fundada na maioridade da requerida, nascida em 16/11/1997, atualmente com 26 anos, afirmando que ela não mais necessitaria dos alimentos pactuados judicialmente, tampouco informava seu paradeiro atual.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito prematuramente. O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, estabelece que, para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade da norma é clara: assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da possibilidade de extinção do processo e lhe oportunizar o impulso necessário, evitando que seja surpreendida por uma decisão terminativa decorrente, por vezes, de falha na comunicação com seu patrono.

No caso em tela, o Apelante demonstrou interesse no andamento do processo. Diante da dificuldade em localizar a Apelada, que já atingiu a maioridade e, segundo o autor, reside em local desconhecido, foram formulados pedidos de diligências que competiam ao próprio Judiciário, como a busca de endereços via sistemas conveniados. Tais pedidos, contudo, foram ignorados pelo juízo de piso, que procedeu à extinção do feito.

Comprovadamente, o autor diligenciou nos autos para viabilizar o prosseguimento do feito, requerendo:

a) a
citação por edital
da requerida, ante o esgotamento de vias ordinárias para localização pessoal da alimentanda;

b) a
realização de pesquisas eletrônicas
por meio dos sistemas SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD;

c) a
suspensão do pagamento da obrigação alimentar
, em caráter incidental.

Contudo, os pleitos supramencionados
não foram apreciados em sua integralidade pelo juízo de origem
, o qual, após novo despacho de intimação para providências, entendeu por bem
extinguir o feito
com fundamento na inércia da parte autora, sem considerar as reiteradas manifestações nos autos que buscavam a localização da requerida por meios alternativos.

A conduta do Apelante afasta a presunção de desídia ou ânimo de abandonar a causa. Pelo contrário, evidencia a tentativa de dar seguimento à ação, esbarrando na falta de cooperação do órgão jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
é pacífica quanto a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Este E. Tribunal de Justiça alinha-se a essa orientação, anulando sentenças que não observam o devido rigor procedimental, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Lucas Cauan de Almeida Souza. A apelação visava à anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, II e III, CPC), sem que fosse realizada intimação pessoal do autor.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando não realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir 3.
A extinção do processo por abandono exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, sendo necessário o esgotamento dos meios para sua realização. 4. No caso, a única tentativa de intimação por AR foi infrutífera, sem posterior diligência por oficial de justiça, edital ou notificação da Defensoria Pública. 5. Tal omissão configura ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, sendo nula a sentença extintiva. 6. Jurisprudência do STJ e deste TJ/PA consolidam a necessidade da intimação pessoal como requisito essencial para a extinção por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo imprescindível o esgotamento dos meios para localização, inclusive por oficial de justiça ou edital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

TJPA, ApC 2019.02960903-76, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, 1ª TDP, j. 22.07.2019.

TJPA, ApC 0017441-50.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.08.2021.

TJPA, ApC 0000588-66.2009.8.14.0053, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 25.04.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00368800420178140301 26643227, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Maria Isaura Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da decisão. 4. A ausência de intimação pessoal viola o princípio do devido processo legal, impedindo a extinção válida do processo por abandono da causa.
5. O ato ordinatório que fundamentou a decisão judicial intimou apenas o advogado da parte autora, e não a própria litigante, configurando erro processual insanável. 6. O STJ, por meio da Súmula nº 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu nos autos, depende de requerimento da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença. 3. A extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu, depende de requerimento da parte adversa, conforme dispõe o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula nº 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016555620098140024 25335872, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, a
má-fé ou desídia
imputadas à parte autora
não se evidenciam
nos autos. Ao contrário, observa-se diligência contínua e tentativa reiterada de dar impulso à marcha processual, ainda que esbarre, legitimamente, na dificuldade de localização de pessoa maior e capaz que, segundo consta,
abandonou o domicílio anteriormente conhecido
e não deixou informações que pudessem ser verificadas pela via ordinária.

Assim, entendo que a r. sentença
deve ser anulada
, com o
retorno dos autos à origem
para que o magistrado de piso
analise os requerimentos pendentes
, especialmente quanto à utilização dos meios eletrônicos de localização da parte ré ou, não sendo frutífera tal providência, autorize a citação por edital, tudo em estrita obediência ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a análise das diligências requeridas pelo autor.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026